Tribunal: TJDFT
Processo: 0743886-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743886-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Extrajudicial n. 0718554-64.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de INSTITUTO EDNO CRUZ DO PRADO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172309311 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau entendeu estar ausente um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil. Em decorrência, concedeu à parte exequente o prazo de 5 dias para convolar a execução em ação de conhecimento. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que se mostram presentes os requisitos para o prosseguimento da execução, ressaltando que o título consubstancia obrigação líquida, certa e exigível. Aduz que as partes celebraram o Contrato de Patrocínio – SESICN 028/2018 em que ficou estabelecido o repasse da quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) à agravada para execução do projeto “FEIRA LITERÁRIA”, realizado em Goiânia/GO, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2018, promovendo a publicidade institucional ou promocional da exequente. A agravante argumenta que constatou que a agravada, ao prestar contas consoante disposto no contrato, não demonstrou observância aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, aplicáveis ao CN-SESI, uma vez que não foi evidenciada a conformidade dos preços praticados pelas empresas interpostas, contratadas pela agravada para a execução do evento. Aponta que apresentou, por ocasião do ajuizamento da execução, contrato de patrocínio, assinado pelo devedor, e por 2 (duas) testemunhas, em que havia a previsão de obrigação da entidade patrocinada de apresentar documentação/extratos financeiros que atestassem a correta utilização dos valores repassados para aquela atividade específica solicitada (prestação de contas), sob pena de restituição integral da quantia aplicada impropriamente, ou sobre a qual não se tenha prestado esclarecimentos suficientes. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer que o contrato executado é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, com o consequente processamento regular da demanda executória. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 52355298 e 52355299. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de se determinar, de ofício, a conversão da execução extrajudicial em processo de conhecimento. O art. 801 do Código de Processo Civil dispõe que (v)erificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na hipótese, observa-se que a agravante propôs execução de título extrajudicial tendo por fundamento o contrato de patrocínio de ID 157336660 dos autos de referência, que tinha por objeto a disponibilização da quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) para concretização do Projeto “FEIRA LITERÁRIA”. A cláusula 6.1. determinava que a patrocinada deveria proceder, dentre outras obrigações, à prestação de contas do patrocínio concedido, encaminhando-a ao Conselho Nacional do SESI no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a conclusão do evento ou encerramento do contrato. De seu turno, a cláusula 10.3 do título executivo previu: 10.3 A inexecução total ou parcial, formalmente comunicada pelo SESI-CN à PATROCINADA, implica devolução imediata do valor correspondente à inadimplência, devidamente atualizado pelo índice da aplicação em poupança determinado para depósitos, conforme letra "d", do item 6.1 da Cláusula Sexta deste contrato. Ademais, a notificação de ID. De origem n. 157336667 detalha que a agravada não prestou contas quanto à utilização correta dos recursos na contratação de empresas interpostas, de modo que a não aceitação das contas pela parte agravante autoriza a execução do contrato, ante o inadimplemento. Com efeito, observa-se que o título executivo se consubstancia em contrato assinado por 2 (duas) testemunhas, amoldando-se, portanto, à determinação legal do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Após as considerações mencionadas, e tendo em vista a análise perfunctória, típica de cognição sumária, a obrigação transparece estar revestida de certeza, liquidez e exigibilidade. Nesta linha de intelecção, e atentando-se ao fato de que eventual conversão do feito em ação de conhecimento ensejaria a automática declinação de competência, reputo presentes ambos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil . Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 18:43:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora